Tribunal: TJMT
Processo: 1011843-25.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011843-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA

RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), ROBERTA BENGUELLA VILHEGAS - CPF: 221.467.118-84 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 663/2001. REVOGAÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.

Configura violação à coisa julgada a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, limita o pagamento do adicional por antiguidade e merecimento a período diferente ao determinado no título executivo judicial transitado em julgado.

2.

Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

3.

Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, excluindo a restrição do pagamento do adicional por antiguidade e merecimento até 25/11/2012, em respeito à coisa julgada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Roberta Benguella Vilhegas
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1011432-73.2020.8.11.0015, manejada em desfavor do
Município de Sinop,
que acolheu a alegação do executado, ora agravado, quanto à evolução do percentual de adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n. 663/2001, que deverá ser restrito até a data da revogação da lei que ocorreu em 25/11/2012.

A agravante, em suas razões, afirma que diante do Princípio da Segurança é vedado a aplicação retroativa de novas interpretações de dispositivos legais.

Relata que entrou em exercício em 21 de agosto de 2008, para o cargo de MÉDICO CLÍNICO GERAL, referência CE – 26, sob a regência da lei 663/2001, que estabelecia o Adicional por antiguidade e merecimento incide sobre o salário base da Recorrente a contar 1 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Afirma que no caso é vedado aplicar o novo Regime Jurídico Municipal à agravante, ao argumento que era servidora na vigência do outro regime que previa a gratificação por merecimento e por antiguidade.

Assevera que ‘
o adicional deve ser calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos 5 (cinco) anos da distribuição da ação, o percentual deve ser contabilizado a partir de 1º de janeiro de 2002 - quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional)’.

Requer o provimento do recurso para reconhecer o direito adquirido da agravante, com a perduração dos efeitos financeiros decorrentes da lei que previa a gratificação por antiguidade e merecimento.

A parte agravada, mesmo intimada para se manifestar, restou silente (id.

222267170).

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse

(id. 228267672).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Roberta Benguella Vilhegas
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1011432-73.2020.8.11.0015, manejada em desfavor do
Município de Sinop,
que acolheu a alegação do executado, ora agravado, quanto à evolução do percentual de adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n. 663/2001, que deverá ser restrito até a data da revogação da lei que ocorreu em 25/11/2012.

Busca a Agravante,
Roberta Benguella Vilhegas
, reformar a decisão proferida no cumprimento da sentença que acolheu a alegação de excesso na execução, suscitada pelo Município de Sinop, Agravado, e restringiu sua progressão funcional na carreira à vigência da Lei 1.737/2012, de 25/11/2012, em contrariedade à determinação constante no julgado em execução, reconhecendo o excesso de execução, situação que importa a violação à coisa julgada.

O ponto da decisão atacada via Agravo de Instrumento estabeleceu:

“Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, bem como “que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Com relação à alegação de que “a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 138344/2015 – grifo nosso)”.
(id. 212825158)

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo a
EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012
.

O título executivo judicial está fundado em sentença e em acórdão desta Corte Julgadora, conforme segue:

“
Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de
a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01),
e o pagamento das verbas respectivas a partir de AGOSTO DE 2015 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença
, observando a compensação dos valores eventualmente pagos;
b) RECONHECER o direito da Autora à percepção da GRATIFICAÇÃO por PRODUTIVIDADE no percentual de 100% (cem por cento) no 13º salário, nas férias, na gratificação natalina, na licença saúde e licença maternidade, tudo somente a partir de AGOSTO DE 2015 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; c) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos ADICIONAIS sob o 13º salário e férias; d) FIXAR “os seguintes encargos: (d.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (d.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (d.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; e) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”
. (id. 212825158)

Da sentença foi apresentado recurso de apelação que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDORA PÚBLICA –
PROGRESSÃO VERTICAL - GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
Afigura-se possível ao servidor municipal de Sinop à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001.
2. A gratificação de produtividade está amparada no art. 69 da Lei Municipal nº 568/99 e, garante aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, um acréscimo de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base. (id. 212825158-fl.168)

De acordo com a leitura da sentença e do respectivo
acórdão
, que deram origem ao cumprimento, observa-se que o dispositivo, transitado em julgado, reconheceu o direito da Autora, ora Agravante, à progressão funcional vertical desde 01/01/2002, com pagamento a partir de agosto de 2015 até a data do cálculo da liquidação de sentença.

Com efeito, é sabido que configura violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, não obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Em outras palavras, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o termo inicial e final para incidência do adicional de antiguidade e merecimento, fixados em
acórdão
transitado em julgado, porquanto, modificação em violação à coisa julgada.

In casu
, a decisão recorrida se revela em dissonância com o que foi decidido na ação originária, porquanto incursionou em matéria que diz respeito à lide primária. Logo, nessa parte, merece reforma, porquanto deixou para a fase de liquidação de sentença a apuração do
quantum
,
indicando o termo inicial e termo final
,
sem se manifestar acerca da necessidade de observância de eventual alteração da legislação
.

Destaca-se que não se admite rediscussão em cumprimento de sentença da matéria já abrangida na decisão transitada em julgado, como é o caso dos autos.

Nesse sentido trago decisão do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.816/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2022). [sem negrito no original] [...] As insurgências contra os critérios adotados ou elementos utilizados para o cálculo do valor executado não são considerados erros de cálculo, passíveis de alteração a qualquer tempo (consoante preceitua o inciso I do artigo 463 do CPC de 1973), razão pela qual a sua rediscussão implica ofensa à coisa julgada ou preclusão
. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.317.113/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019). (destaquei)

Situação idêntica foi analisada por este Egrégio Tribunal de Justiça, momento em que foi assim decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE FERE A COISA JULGADA – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
Há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos do § 6o, do artigo 17, da Lei Municipal n. 568/1999, as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial.
(TJ-MT 10166730520228110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023) (destaquei)

RECURSO
INOMINADO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – SENTENÇA QUE RECONHECEU EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI 663/2001 FOI REVOGADA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO QUE FERE A COISA JULGADA – SENTENÇA DE MÉRITO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO ATÉ A DATA DO CÁLCULO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(N.U 1003271-16.2016.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Goncalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgado em 02/08/2021, publicado no DJE 02/08/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE -
SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO VERTICAL - GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – OBSERVÂNCIA DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 663/2001 – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 568/99
— SENTENÇA PARCILAMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Afigura-se possível ao servidor municipal de Sinop à progressão e o recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001. 2. A gratificação de produtividade é de caráter e natureza eminentemente laboral, não se trata de verba de caráter genérica e deve ser paga de acordo com a disposição em lei municipal.
(TJ-MT 10119038920208110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada para excluir à restrição do pagamento do adicional até 25/11/2012, ante a revogação da Lei Municipal nº 663/2001, por violação à coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024